Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012497-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Reivindicação, Usucapião Ordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES - CPF: 490.063.551-00 (AGRAVANTE), JOAO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 531.589.971-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃ
O DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
PRETENDIDA

LIBERAÇÃO DE VEÍCULO
MEDIANTE TERMO DE RESPONSABILIDADE
– MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
VEÍCULO NO PÁTIO DA DELEGACIA DE
RONDONÓPOLIS
– CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O caráter
secundum
eventum
litis
do Agravo de Instrumento impede a análise originária, pela instância recursal, de matéria não deduzida e apreciada na origem, sob pena de supressão d
e instância, porquanto não foi analisada
pela decisão recorrida.

2.
E
mbora o agravante alegue a posse legítima do veículo com base em dação em pagamento, e apresente documentos e

declarações que buscam comprovar a posse contínua e de boa-fé,a liberação imediata do bem demanda produção de prova complementar, especialmente diante da controvérsia instaurada pelos boletins de ocorrência lavrados por
ambas as partes e da ausência de transferência formal da propriedade junto ao órgão de trânsito.

4.
Por outro lado, também não restou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e nem o risco da demora, pois o juízo de 1o Grau determinou a suspensão de qualquer ato administrativo que possa comprometer a permanência do veículo na esfera de disponibilidade das partes, evitando, por ora, eventual leilão, alienação, transferência ou baixa do registro.

5
.
Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JO
Ã
O RODRIGUES
contra a decisão proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no
1008816-88.2025.8.11.0003
ajuizada em face de

JOAO FIGUEIRA DA SILVA
,
que indeferiu
o pedido de tutela de urgência relativo à liberação imediata do veículo, por demandar dilação probatória.
Determinou
, todavia, para resguardar o resultado útil do processo, que sejam expedidos ofícios ao DETRAN/MT e à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, para que se abstenham de praticar qualquer ato de leilão, baixa, transferência ou
alienação do veículo FIAT SIENA EL 1.0 FLEX, placa JDS-9888, Renavam no 00491249691, até ulterior deliberação deste Juízo
.

Da decisão
supracitada
se insurge o agravante alegando que a decisão ignorou
o pedido alternativo expressamente formuladona petição inicial, no qual se pleiteou a liberação do bem
mediante assinatura de termo de responsabilidade.

O a
gravante
afirma que
demonstrou documentalmente que o veículo foi entregue pelo
agravado
como parte do pagamento pela execução de uma obra civil
, devidamente concluída e que o
bem permaneceu na
sua
posse por mais de cinco anos, sem qualquer oposição ou questionamento
judicial por parte do agravado
.

A
rgumenta que a
controvérsia surgiu somente após a entrega integral da obra, momento em que, de forma injustificada, o requerido passou a recusar-se a assinar o documento de transferência do bem, apesar de todo
o compromisso já cumprido pelo a
gravante.

Aduz que t
al resistência culminou na lavratura de boletim de ocorrência por desacordo comercial (ID no 189676191), justamente para
resguardar os direitos do agravante
diante da evidente má-fé do ex-proprietário.

Ressalta que
o agravado, sem respaldo legal ou judicial, subtraiu
o veículo da posse legítima do a
gravante, numa conduta que beira o esbulho possessório,
motivo pelo qual ingressou com a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência que foi indeferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações, pugna pela concessão de
liminar
para que seja
reformada a decisão agravada
, determinando-se desde logo a
imediata liberação do veículo FIAT SIENA EL 1.0 FLEX,

placa

JDS-9888

ao a
gravante,
mediante assinatura de termo de

responsabilidade
, conforme expressamente requerido na petição inicial
.

A liminar foi indeferida, ID. 282000874.

O agravado não contrarrazoou, conforme certificado no ID. 282250857.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se pode observar dos autos originários, trata-se
obrigação de fazer com tutela de urgência na qual
o agravante objetiva
o reconhecimento da obrigação de fazer,
com a consequente transferência da propriedade do veículo automotor FIAT SIENA EL 1.0 FLEX, placa JDS-9888, ou, alternativamente, a declaração da usucapião do referido bem móvel, bem como a concessão de tutela de urgência para a liberação imediata do automóvel, atualmente apreendido.

Sustenta o autor/agravante que há
cerca de 6 (seis) anos recebeu o automóvel em dação em pagamento por serviços de construção civil prestados ao réu
/agravado
. Desde então, passou a utilizá-lo de forma exclusiva, contínua e pública, custeando todas as despesas e tributos.

Alegou ter tentado, sem êxito, formalizar a transferência da propriedade junto ao DETRAN, em razão da recusa do primeiro requerido.
Afirmou que, p
osteriormente, este
último
o

subtraiu
apresent
ou
boletim de ocorrência, resultando na retenção do veículo na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à arguição de
que o juízo de 1o Grau tenha ignorado o pedido alternativo de liberação do veículo
mediante termo de responsabilidade
, essa matéria não merece ser admitida no presente recurso.

Isso porque, o Agravo de Instrumento devolve à instância revisora apenas a matéria discut
ida na decisão combatida (
secundum
eventum
litis
), não podendo ser conhecida e analisada questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, mesmo que se trate de questão de ordem pública e cognoscível de ofício, não havendo que se falar em efeito translativo recursal na hipótese.

Nesse sentido,
colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS
. FUNGIBILIDADE ENTRE AS TUTELAS DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO VISUALIZADOS CONCOMITANTEMENTE.1. O agravo de instrumento devolve à instância revisora apenas a matéria discutida na decisão combatida (secundum
eventum
litis), não podendo ser conhecida e analisada questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, mesmo que se trate de questão de ordem pública e cognoscível de ofício.2. Possível a fungibilidade entre as tutelas provisórias de urgência e evidência, se presentes os requisitos da tutela prevalecente. 3. O deferimento de tutela de urgência exige a demonstração pela parte interessada de que estão atendidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência dos artigos
300
, caput,
e
301
, ambos do
Código de Processo Civil
. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CO
NHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5685830- 27.2022.8.09.0024, Rel. Des (a).PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES- Juiz Substituto em 2o Grau, 4a Câmara Cível, julgado em 30/03/2023,
DJe
de 10/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR DEFERIDA FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO REFERENTE A VEÍCULO VENDIDO. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS NA CONTA SALÁRIO E NA CONTA POUPANÇA. 1. O caráter secundum
eventum
litis do agravo de instrumento impede a análise originária, pela instância recursal, de matéria não deduzida e apreciada no primeiro grau, mesmo quando possuírem natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância, porquanto não foram analisadas pela decisão recorrida. 2. A indisponibilidade de bens no bojo de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa é cabível quando o julgador entender que estão presentes fundados indícios da prática de atos de improbidade, estando o periculum in mora implícito no artigo
7o
da Lei no.
8.429
/92. 3. Nos termos do artigo
833
, incisos
IV
e
X
do
CPC
, são impenhoráveis os salários e os depósitos efetuados na poupança no valor de até quarenta salários-mínimos, desde que não caracterizado abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado no caso
concreto. Precedente do STJ. 4. No caso dos autos, impõe-se a liberação dos valores bloqueados em conta-salário e conta poupança até o valor de 40
salários mínimos
(Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça). 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte co
nhecida, parcialmente provido.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5442187- 46.2020.8.09.0000, Rel. Des (a).

NORIVAL SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, julgado em 14/04/2021,
DJe
de 14/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I Julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela constante no agravo instrumental, quando esse se encontra apto para julgamento. II- O agravo de instrumento é recurso secundum
eventum
litis, razão pela qual o órgão ad quem deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo defeso a análise de questões meritórias ou mesmo de ordem pública nela não abarcadas, sob pena de supressão de instância. III- Em que pese ser admissível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, é vedado o seu deferimento quando o pedido
referir-se
à concessão de aumento, extensão de vantagens pecuniárias de servidor público, ou concessão de pagamento de qualquer natureza (
arts
.
1o
da Lei no
9.494
/1997, 1o da Lei no
8.437
/1992; e 7o, § 2o, da Lei no
12.016
/2009). AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5285417- 25.2020.8.09.0000, Rel. Des (a).EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 4a Câmara Cível, julgado em 12/04/2021,
DJe
de 12/04/2021).

Portanto, o não conhecimento do recurso, nessa parte, por sua manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe.

Quanto à matéria debatida, o
artigo
300
do
Código de Processo Civil
dispõe acerca da tutela de urgência, a qual “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil ao processo”.

Compulsando os autos, em que pese os argumentos do agravante, o conjunto probatório dos autos não é suficiente para o deferimento da tutela pretendida para
liberação imediata do automóvel, atualmente apreendido, sendo necessário
a abertura do contraditório para o adequado levantamento dos fatos.

Isso porque
,
as alegações deduzidas pelo agravante, por si só, não fornecem subsídios suficientes para análise e discussão, nos limites do agravo, ante a ausência de suporte probatório, para a concessão da tutela nos termos em que foi pleiteada.

No caso, embora o agravante
alegue a posse legítima do veículo com base em dação em pagamento, e apresente documentos e declarações que buscam comprovar a posse contínua e de boa-fé, a liberação imediata do bem demanda produção de prova complementar,
especialmente diante da controvérsia instaurada pelos boletins de ocorrência lavrados por ambas as partes e da ausência de transferência formal da propriedade junto ao órgão de trânsito
.

Por outro lado, também não restou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e nem o risco da demora, pois o juízo de 1o Grau determinou a suspensão de qualquer ato
administrativo que possa comprometer a permanência do veículo na esfera de disponibilidade das partes, evitando, por ora, eventual leilão, alienação, transferência ou baixa do registro.

Dessa forma, a medida pretendida não pode ser concedida liminarmente, sob pena de antecipação do próprio mérito da ação, impondo-se a necessidade de dilação probatória para verificação da posse legítima e da alegada dação em pagamento.

Nestes termos,
nego

provimento
ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025